Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600267-85.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO À
PESQUISA ELEITORAL. REGULARIDADE DA PESQUISA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Muda Telêmaco Muda de
Verdade", Partido Progressistas Municipal e Paulo Cesar de Oliveira contra
sentença que julgou improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral PR-
08504/2024, proposta em face de Opinião Estatística Ltda. e Editora Diários
dos Campos Ltda., reconhecendo a regularidade da pesquisa e autorizando
sua divulgação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 43971579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade quanto
à ausência de complementação dos bairros ou áreas abrangidas pela
pesquisa eleitoral; (ii) estabelecer se houve desproporcionalidade quanto à
renda e ao grau de instrução dos entrevistados, capaz de macular a
pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pesquisa foi registrada e complementada dentro do prazo legal,
conforme verificações no sistema PesqEle, não havendo irregularidade
quanto à ausência de complementação dos dados sobre os bairros
abrangidos.

4. A metodologia utilizada na pesquisa, incluindo plano amostral e
ponderação quanto ao grau de instrução e renda, está em conformidade com
as normas eleitorais e baseada em dados oficiais do IBGE e TSE, não se
comprovando qualquer manipulação dos dados.

5. A impugnação apresentada pelos recorrentes não demonstrou deficiência
técnica ou indício de manipulação, conforme exigido pela Resolução nº
23.600/2019 do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O registro de pesquisa eleitoral, incluindo a complementação dos dados
sobre bairros e áreas abrangidas, deve ocorrer dentro do prazo legal e ser
comprovado pelo sistema PesqEle.

2. A metodologia e o plano amostral da pesquisa, baseados em dados
oficiais, são suficientes para garantir a regularidade da pesquisa, cabendo ao
impugnante o ônus de provar qualquer irregularidade técnica ou manipulação.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, §
7º, e 16; Resolução TSE nº 23.727/2024.

Jurisprudência re

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600267-85.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 22/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600267-85.2024.6.16.0111
que julgou improcedente a representação (Representação Eleitoral/Impugnação de Registro e
Divulgação de Pesquisa Eleitoral, Com Pedido Liminar, Ajuizada Paulo Cesar de Oliveira e Muda
Telemaco Muda de Verdade e Progressistas - Telêmaco Borba - PR - Municipal, os termos do artigo
96 da LE c/c artigo 15 da Resolução TSE n° 23.600/2019, em face de Opiniao Estatistica
Ltda/Instituto Opiniao e Editora Diario dos Campos Ltda, alegando em síntese que a divulgação da
Pesquisa Eleitoral registrada sob o número de identificação n° PR-08504/2024 registrada em
02/08/2024, com data de divulgação dos resultados no dia 08/08/2024 para o cargo de prefeito pela
empresa contratada Opiniao Estatistica Eireli / Instituto Opiniao, com data de inicio em 03/08/2024 e
término em 04/08/2024 referente às eleições Municipais de 2024. Alegou ainda que a Opinião
Estatística foi a empresa contratada para a realização do serviço, responsável pelo registro,
consecução do trabalho e divulgação. Já a editora Diário dos Campos/Jornal Diários dos Campos
contratou e pagou o serviço, além de ter divulgado os resultados da pesquisa, inclusive em
periódicos de circulação na cidade, notadamente o Jornal Diário dos Campos, periódico mantida
pela pessoa jurídica encarregada da contratação e do pagamento da pesquisa ora impugnada
htttps://dcmais.com.br/campos-gerais/rita-larga-na-frente-em-corrida-pela-prefeitura-de-telemaco-
borba-diz-pesquisa/. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 22/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO CESAR DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB]
- TELÊMACO BORBA - PR (RECORRENTE)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
OPINIAO ESTATISTICA LTDA (RECORRIDO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA (RECORRIDO)
ANDRESSA ROMAO VENANCIO (ADVOGADO)
CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA (ADVOGADO)
MARCELA MILCZEWSKI BATISTA (ADVOGADO)
JOSE ELI SALAMACHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971579
05/09/2024
22:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.914

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600267-85.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
RECORRIDO: OPINIAO ESTATISTICA LTDA
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RECORRIDO: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA
ADVOGADO: ANDRESSA ROMAO VENANCIO - OAB/PR101313
ADVOGADO: CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA - OAB/PR18885
ADVOGADO: MARCELA MILCZEWSKI BATISTA - OAB/PR26416
ADVOGADO: JOSE ELI SALAMACHA - OAB/PR10244
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO À
PESQUISA ELEITORAL. REGULARIDADE DA PESQUISA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Muda Telêmaco Muda de
Verdade", Partido Progressistas Municipal e Paulo Cesar de Oliveira contra
sentença que julgou improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral PR-
08504/2024, proposta em face de Opinião Estatística Ltda. e Editora Diários
dos Campos Ltda., reconhecendo a regularidade da pesquisa e autorizando
sua divulgação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 43971579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade quanto
à ausência de complementação dos bairros ou áreas abrangidas pela
pesquisa eleitoral; (ii) estabelecer se houve desproporcionalidade quanto à
renda e ao grau de instrução dos entrevistados, capaz de macular a
pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pesquisa foi registrada e complementada dentro do prazo legal,
conforme verificações no sistema PesqEle, não havendo irregularidade
quanto à ausência de complementação dos dados sobre os bairros
abrangidos.

4. A metodologia utilizada na pesquisa, incluindo plano amostral e
ponderação quanto ao grau de instrução e renda, está em conformidade com
as normas eleitorais e baseada em dados oficiais do IBGE e TSE, não se
comprovando qualquer manipulação dos dados.

5. A impugnação apresentada pelos recorrentes não demonstrou deficiência
técnica ou indício de manipulação, conforme exigido pela Resolução nº
23.600/2019 do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O registro de pesquisa eleitoral, incluindo a complementação dos dados
sobre bairros e áreas abrangidas, deve ocorrer dentro do prazo legal e ser
comprovado pelo sistema PesqEle.

2. A metodologia e o plano amostral da pesquisa, baseados em dados
oficiais, são suficientes para garantir a regularidade da pesquisa, cabendo ao
impugnante o ônus de provar qualquer irregularidade técnica ou manipulação.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º; Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, §
7º, e 16; Resolução TSE nº 23.727/2024.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE-PR, AgR nº 0600284-37.2022, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j.
30/08/2022;

Num. 43971579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

- TRE-PR, Rep nº 0600689-47.2020, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
11/05/2021;

- TRE-PR, RE nº 0600031-68.2024, Rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, j.
31/07/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA
TELÊMACO MUDA DE VERDADE”, PARTIDO PROGRESSISTAS MUNICIPAL e
PAULO CESAR DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona
Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral,
proposta em face de OPINIÃO ESTATÍSTICA LTDA. e EDITORA DIÁRIOS DOS
CAMPOS LTDA., reconhecendo a regularidade da pesquisa eleitoral no PR-08504/2024,
autorizando a sua divulgação.

Em suas razões recursais (ID 43943446), os recorrentes alegam que: a) são
inaplicáveis os precedentes do TRE-PR trazidos na sentença acerca de decadência, na
medida em que o prazo decadencial para ajuizamento é a data da eleição; b) a
divulgação da pesquisa PR-08504/2024 viola os requisitos do artigo 33 e seguintes da Lei
das Eleições e do artigo 2º e seguintes da Resolução nº 23.610/2019 do TSE; c) o
registro da pesquisa ocorreu em 02/08/2024 e a divulgação em 08/08/2024, contudo, não
houve a complementação referente aos bairros ou áreas abrangidos pela pesquisa
impugnada; d) o registro limitou-se a indicar que a área de abrangência seria o Município
de Telêmaco Borba, não tendo ocorrido a complementação dos bairros, cujo prazo se
encerrou em 09/08/2024; e) a pesquisa deve ser entendida como se não tivesse sido
registrada; f) há discrepância com relação a renda dos entrevistados, havendo
discrepância entre os perfis, o que atrai desproporcionalidade capaz de macular o estudo,
diante da manipulação dos dados, sendo a sentença equivocada ou não compreendeu as
razões apontadas pelos autores; g) o parâmetro, a métrica daqueles que ganhariam entre
2 até 5 salários, maior grupo, comporia aqueles que obtém até R$ 2.500,00 e, portanto,
de baixa renda; h) tal parâmetro está desatualizado, vez que o salário mínimo está em
torno de R$ 1.412,00; e i) quanto ao grau de instrução, há também desproporcionalidade,
vez que os analfabetos, os com ensino fundamental incompleto e completo e os com
ensino médio incompleto e completo representam 84,2% do perfil, em detrimento dos
16,8% dos demais. Requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada
a sentença, julgando procedente a impugnação do Registro da Pesquisa, com imposição
Num. 43971579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

de multa e, ainda, determinando-se à segunda representada a publicação da decisão
meritória em seus portais eletrônicos e nas vias impressas, em juízo de retratação.

Apresentadas contrarrazões pela EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS ((ID
43943459) e pela OPINIÃO ESTATÍSTICA (ID 43943457), asseverando,
preliminarmente, que houve afronta ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em
que as razoes recursais não se ativeram ao contido na sentença, com a indicação de
quais fundamentos são tidos como equivocados. O recurso eleitoral é cópia literal do
amealhado na petição inicial, o que impede o conhecimento do recurso. No mérito,
afirmam que o prazo decadencial delineado na sentença é o contido no artigo 8º, § 2º, da
Resolução nº 23.600/2019 do TSE, adequado aos casos em que, supostamente,
verificam-se vícios que possam comprometer a pesquisa. Dessa forma, não se trata de
divulgação de pesquisa falsa, como quer fazer crer, mas de representação por pesquisa
irregular, de modo que o prazo final para a propositura da ação se encerrou em
07/08/2024. Ademais, apontam que todos os requisitos da pesquisa foram atendidos, de
modo que foram se esclareceu quanto ao plano amostral e ponderação quanto a gênero,
idade, grau de instrução, nível econômico do entrevistado e área física de realização do
trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a
indicação da fonte pública dos dados utilizados. Acerca dos bairros, afiançam que todas
as informações legalmente exigidas foram complementadas dentro do prazo legal, uma
vez que os municípios e bairros abrangidos foram delimitados no sistema PESQUELE,
que veda a inclusão de dados após o prazo determinado, estando o documento
devidamente juntado no sistema. Prossegue, argumentando que, quanto ao grau de
escolaridade e renda dos entrevistados, baseou-se em dados do IBGE, que traz a
realidade local do município. Ao final, pugna pelo acolhimento d preliminar e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso interposto, diante da ausência de vício ou divergências entre a
base de dados e o plano amostral (ID 43943455).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, fundamentando que: a)

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. PRELIMINAR:

I.i. Princípio da dialeticidade:

Em contrarrazões, os recorridos postularam o não conhecimento do presente
recurso, sob o fundamento de que a motivação da sentença não foi especificamente
combatida.

Assim, defenderam que no recurso eleitoral interposto há simples repetição
Num. 43971579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

de argumentos já rejeitados, sem a devida demonstração de error in judicando o que
implicaria na ausência de interesse recursal.

No entanto, com a devida vênia, não é o que vislumbro.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus
de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao
princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos
de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na
sentença”. (AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão,
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).

Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses
aduzidas na petição inicial, vê-se que os recorrentes se insurgem contra os fundamentos
da sentença, consignando os motivos de fato e de direito que, sob suas perspectivas, são
necessários a infirmar os argumentos da decisão que pretende ver revisada, razão pela
qual o recurso comporta conhecimento.

Dessa forma, afasta-se a preliminar.

Deste modo, o recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

II. MÉRITO:

II.i. Decadência:

Alegam os recorrentes que são inaplicáveis os precedentes do TRE-PR
trazidos na sentença acerca de decadência, na medida em que o prazo decadencial para
ajuizamento é a data da eleição.

No que interessa, a sentença foi assim fundamentada (ID 43943439):

“(...)

Inicialmente, deve-se reconhecer a decadência do direito de impugnação
à divulgação da pesquisa. Conforme prevê o art. 2º da Resolução nº
23.600/2019, a impugnação à divulgação de pesquisas eleitorais deve ser
proposta no prazo de cinco dias após o seu registro, e no caso em análise o
autor ajuizou a presente representação fora desse prazo, razão pela qual a
impugnação deve ser conhecida apenas quanto à alegação de ausência de
complementação dos dados, por se tratar de requisito formal verificável
somente após a divulgação”. (grifamos)

Num. 43971579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

A decadência da representação que objetiva impedir a divulgação da
pesquisa eleitoral constitui-se em criação jurisprudencial na medida em que, depois do
prazo de cinco dias do registro da pesquisa, presume-se que os dados da pesquisa foram
divulgados ao público, o que torna inútil o pleito.

Firmou-se, assim, entendimento desta Corte de que, tratando-se de
impugnação visando impedir a divulgação da pesquisa, o prazo decadencial para sua
propositura também é de 5 (cinco) dias, ou seja, até findar o quinquídio a que se refere o
artigo 2º, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE

Com efeito, o art. 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE prevê o seguinte:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei nº9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º -
grifamos).

Ou seja, depois do prazo de cinco dias, a pesquisa, provavelmente, já terá
sido disponibilizada ao público e a representação se revelará inócua.

Os acórdãos que perfilharam o posicionamento estão assim ementados:

EMEMTA. AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2022. IMPUGNAÇÃO. PESQUISA. IRREGULARIDADES.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVIDADE.
EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Representação que tem por fim impedir a divulgação de pesquisa
eleitoral supostamente irregular, deve ser proposta no prazo
decadencial de 5 (cinco) dias contados de seu registro junto à Justiça
Eleitoral.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(TRE-PR – AgR: 0600284-37.2022.6.16.0000 CURITIBA – PR 060028437,
Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data de
Publicação: PSESS-73, data 05/09/2022 - grifamos).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
VEICULAÇÃO DE RESULTADO DE PESQUISA. INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE PESQUISA. DECADÊNCIA.
Num. 43971579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

OCORRÊNCIA.

1. Opera-se decadência quando a impugnação visando impedir a
divulgação de pesquisa eleitoral é protocolada depois de exaurido o
prazo de cinco dias da data do seu pedido de registro.

2. Extinção do processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo
Civil.

(REPRESENTACAO nº06006894720206160096, Acórdão, Des. Fernando
Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, 11/05/2021 - grifamos).

Da análise dos autos, verifica-se que a pesquisa foi registrada no dia
02/08/2024, com permissão de divulgação a partir de 08/08/2024. No entanto, a
representação eleitoral foi ajuizada tão somente em 10/08/2024, ou seja, 08 (oito) dias
após o registro da pesquisa, cujo objeto era sustar definitivamente a sua divulgação.

Por esses motivos, rejeita-se a preliminar, sendo de rigor a manutenção da
sentença acerca da decadência para a impugnação à divulgação da pesquisa.

Questão diversa, porém, diz respeito à aplicação da multa por eventual
divulgação de pesquisa irregular, que será enfrentado adiante.

II.ii. Da pesquisa irregular:

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
“MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE”, PARTIDO PROGRESSISTAS MUNICIPAL e
PAULO CESAR DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona
Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral,
proposta em face de OPINIÃO ESTATÍSTICA LTDA. e EDITORA DIÁRIOS DOS
CAMPOS LTDA., reconhecendo a regularidade da pesquisa eleitoral no PR-08504/2024,
autorizando a sua divulgação e, por consequência, afastando a aplicação da multa..

Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, alegando em suas razões
recursais: a) ausência de indicação dos bairros ou áreas abrangidas pela pesquisa
impugnada; e b) discrepância quanto à renda e ao grau de instrução dos entrevistados.

As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35
da Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e
divulgação das pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade
de registro prévio das pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o
período de realização da pesquisa e a margem de erro.

A respeito do instituto da pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência
Num. 43971579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

sobre os eleitores, pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a
edição, Editora Juspodivm, p. 536):

“Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução
de eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no
momento, possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores,
indicando uma possibilidade de semelhante performance no dia do pleito.
Historicamente, a divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao
público-alvo, servindo como elemento de interferência no processo eleitoral.
Assim, a pesquisa realizada de modo irregular, com manipulação dos
resultados e forte possibilidade de indução na vontade do eleitor, é coibida
pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa irregular, por não refletir a
exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização indevida, causando
grave lesão ao resultado do pleito”.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir
a exata vontade dos eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a
legislação eleitoral prevê sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.

O artigo 33, § 3º da Lei nº 9.504/97 preceitua multa no caso de divulgação da
pesquisa irregular, a saber:

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.

Passa-se a análise das irregularidades apontadas no Recurso.

a. Ausência de complementação acerca dos bairros ou áreas abrangidas
pela pesquisa impugnada:

Afirmam os recorrentes que o registro da pesquisa se limitou a indicar que a
área de abrangência seria o Município de Telêmaco Borba, não tendo ocorrido a
complementação dos bairros, cujo prazo se encerrou em 09/08/2024, de modo que a
pesquisa deve ser entendida como se não tivesse sido registrada, com aplicação da multa
prevista no artigo 33, § 3º, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

Sem razão os recorrentes.

De fato, deve-se destacar que a divulgação de pesquisa inicialmente
registrada, mas sem a complementação da informação relativa aos bairros em que foram
realizadas as entrevistas, conforme o disposto no artigo 2º, § 7º, da referida Resolução do
TSE, enseja a aplicação da multa disposta no artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997,
reiterada no artigo 17 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Num. 43971579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

O art. 33 da Lei nº 9.504/1997 dispõe sobre as informações que devem estar
disponibilizadas quando do registro da pesquisa:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até
cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado,
intervalo de confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.

Depois do registro e da divulgação da pesquisa, devem as entidades de
pesquisa complementarem as informações, no caso das eleições municipais, com a
relação dos bairros abrangidos ou a área em que foi realizada, de acordo com o inciso I
do § 7º do artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019.

Vejamos o teor do artigo 2º, § 7º, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE:

Art. 2º. (...)

(...)

§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia
seguinte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa
considerada não registrada, com os dados relativos:

I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de
delimitação do bairro, à área em que foi realizada.

Num. 43971579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

(...)

Destaca-se que a Resolução nº 23.600/2019 é expressa ao afirmar que, na
ausência da complementação do registro dentro do prazo, a pesquisa é considerada
como não registrada.

Ocorre que, na espécie, diferente do que querem fazer crer os recorrentes,
houve a devida inserção no sistema PesqEle dos dados referentes a delimitação dos
municípios e bairros, para os quais foram utilizados os dados públicos do Município de
Telêmaco Borba e do IBGE.

Muito bem pontuou o Juízo a quo acerca da arguição:

“Quanto à alegação de ausência de complementação dos dados sobre os
bairros onde a pesquisa foi realizada, após consulta ao sistema PesqEle
(Pesquisa Eleitoral - PR-08504/2024), verifica-se que a complementação
foi inserida no sistema, e não há qualquer elemento probatório indicando
que essa inclusão foi intempestiva, ônus que competia ao autor. Inclusive, é
verossímil a afirmação da parte requerida de que o sistema sequer permitiria
a complementação fora do prazo legal”.

Veja-se o que se extrai do sistema da Justiça Eleitoral, PesqEle Módulo
interno:

Num. 43971579 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

Importante consignar que o sistema PesqEle não permite a adição de novos
documentos após o prazo, o que comprova a apresentação dos dados referentes aos
bairros e regiões de abrangência da pesquisa tempestivamente, não havendo qualquer
prova no sentido de que a inclusão foi extemporânea.

Deste modo, não se verifica qualquer irregularidade acerca do alegado.

b. Discrepância quanto à renda e ao grau de escolaridade dos
entrevistados:

Os recorrentes apontam a existência de discrepâncias com relação à renda
dos entrevistados, havendo, em tese, desproporcionalidade entre os perfis, o que atrairia
incongruência capaz de macular o estudo, diante da manipulação dos dados, sendo a
Num. 43971579 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

sentença equivocada ou sem compreensão quanto às razões apontadas pelos autores.
Argumentam que o parâmetro, a métrica daqueles que ganhariam entre 2 até 5 salários,
maior grupo, comporia aqueles que obtém até R$ 2.500,00 e, portanto, de baixa renda.
Deste modo, prosseguem no sentido de que tal parâmetro estaria desatualizado, vez que
o salário mínimo está em torno de R$ 1.412,00.

Ademais, asseveram que há desproporcionalidade acerca do grau de
instrução dos entrevistados, uma vez que os analfabetos, os com ensino fundamental
incompleto e completo e os com ensino médio incompleto e completo representam 84,2%
do perfil, em detrimento dos 16,8% dos demais.

De início, extrai-se do plano amostral e ponderação, constantes do registro da
p e s q u i s a
o r a
i m p u g n a d a
( d i s p o n í v e l
e m
h t t p s : / / p e s q e l e -
divulgacao.tse.jus.br/app/pesquisa/detalhar.xhtml), o seguinte:

“Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e
nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança em margem de
erro:

Plano amostral: Amostra estratificada em regiões definidas pelo Instituto de
Pesquisa com base em pontos cardeais e fotos de satélite; 600 entrevistas
alocadas nos estratos proporcionalmente ao tamanho, definido como a
quantidade de residências em cada região de acordo com a Base de Faces
d e L o g r a d o u r o s 2 0 2 2 d o I B G E p a r a o m u n i c í p i o :
h t t p s : / / w w w . i b g e . g o v . b r / g e o c i e n c i a s / d o w n l o a d s -
geociencias.html?caminho=recortes_para_fins_estatisticos/
malha_de_setores_censitarios/censo_2022/base_de_faces_de_logradouros_
versao_2022_censo_demografico/shp; Seleção em 3 estágios: 1-
Amostragem Aleatória por Conglomerados (quadras da Base de Faces de
Logradouros 2022 do IBGE); 2-Amostragem Aleatória Sistemática, com
intervalo de amostragem fixo, nas residências dos conglomerados sorteados;
3-Amostragem Aleatória Simples dos eleitores em cada domicílio sorteado.
Distribuindo o total de eleitores no total de residências de cada estrato
(Nh/Rh), a probabilidade de inclusão de um eleitor na amostra é de
Rh.ch/(Nh. (K+1).Ch); Nh-total de eleitores no estrato h; Rh-total de
residências no estrato h; ch-número de conglomerados sorteados no estrato
h; K-intervalo de amostragem; Ch-total de conglomerados no estrato h.
Estimadores, margem de erro e confiança: Estimadores de proporção; Nível
de confiança-95%; Margem de Erro ~ 3,98% ~ 4,0%. Ponderações:
Amostra monitorada por gênero, faixa etária, grau de instrução, renda
domiciliar mensal e local. Gênero: 48,5% (masculino) e 51,5% (feminino).
Faixa etária: 0,7% (16 ou 17 anos); 12,4% (18 a 24 anos); 20,4% (25 a 34
anos); 21,0% (35 a 44 anos); 25,9% (45 a 59 anos) e; 19,6% (60 anos em
diante). Grau de instrução: 9,6% (analfabetos/leem ou escrevem); 5,9%
(EF Completo); 19,3% (EF Incompleto); 34,2% (EM Completo); 15,2% (EM
Incompleto); 10,4% (ES Completo) e; 5,4% (ES Incompleto).
https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleitor-eleitorado-
m
e
n
s
a
l
/
h
o
m
e
?
p0_municipio=TEL%C3%8AMACO%20BORBA&p0_uf=PR&session=3122
Num. 43971579 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

02839074901 Renda domiciliar mensal: 2,4% (sem rendimento); 1,9% (até
1/2 sm); 10,5% (de 1/2 até 1 sm); 23,3% (de 1 até 2 sm); 41,2% (de 2 até 5
sm); 15,5% (de 5 até 10 sm); 4,1% (de 10 até 20 sm) e; 1,1% (mais de 20
sm). https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3268"

(grifamos)

Deste modo, importante consignar que, para o grau de instrução foram
utilizados os dados constantes do TSE e, por sua vez, para a faixa de renda, os dados
obtidos no site do IBGE, ambos sites oficiais e detentores da maior fonte de dados do
país. Deste modo, se os dados do IBGE indicam que, no Município de Telêmaco Borba,
79,3% auferem renda até 5 salários mínimos, o contingente de pessoas a serem
entrevistadas deve respeitar esse percentual quanto à renda.

Conforme bem asseverou o Magistrado:

“(...)

se há desproporção na faixa de renda da população, essa desproporção deve
ser refletida no plano amostral. A desproporção apontada pelo autor, em que
79,3% dos entrevistados pertencem às camadas de menor renda, reflete a
realidade econômica da população de Telêmaco Borba, e o autor não
apresentou qualquer comprovação, ou sequer alegou, que o plano amostral
diverge dos dados oficiais.

Se menos de 20% da população de Telêmaco Borba possui ensino superior
completo ou incompleto, essa desproporção deve ser reproduzida no plano
amostral, Os argumentos apresentados são inusitados, pois, de maneira
contrária ao que afirma o autor, o correto é que o plano amostral reflita a
desproporção existente entre as faixas de renda e escolaridade da
população. Haveria erro metodológico se essa desproporção não fosse
levada em consideração pela pesquisa, já que a representatividade dos
diferentes segmentos da sociedade é fundamental para a precisão e validade
dos resultados obtidos”.

Deste modo, os dados estão de acordo com as informações obtidas do IBGE.

O recorrente elabora apenas inferências sobre supostos defeitos nas
pesquisas que poderiam interferir no resultado, porém não há cálculo concreto que essas
supostas deficiências apontadas teriam, de fato, impactado no resultado final da
pesquisa.

De fato, a Resolução nº 23.727 do TSE, de fevereiro de 2024, incluiu o § 1º
no artigo 16 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, que prevê a obrigatoriedade para a
parte que deseja impugnar uma pesquisa eleitoral de apresentar todos os elementos
necessários para fundamentar sua impugnação, incluindo as provas que dispuser, como
Num. 43971579 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

bem se observa:

Art. 16. A impugnação de pesquisa ou teste pré-eleitoral poderá ser feita por
partido político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público, devendo a
parte impugnante apresentar todos os elementos que fundamentem a
impugnação, inclusive as provas que dispuser.

§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser
deferida liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa
impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de
descumprimento da tutela. (Redação dada pela Resolução nº 23.727/2024)

§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da
pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com elementos que
demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de prova
técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento,
observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, no caso do
Ministério Público Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-
B deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé,
acarretará a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para
apuração de eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais. (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024)

§ 2º A suspensão da divulgação da pesquisa será comunicada à responsável
ou ao responsável por seu registro e à respectiva ou ao respectivo
contratante, na forma dos §§ 4º e 5º do art. 13 desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.676/2021)

§ 3º A não complementação dos dados prevista no § 7º do art. 2º desta
Resolução deverá ser arguida por meio de impugnação, na forma deste
artigo.

(grifamos)

Dessa forma, o que se observa é que, além da metodologia, o plano
amostral, a ponderação e o controle interno terem sido analisados previamente pelos
recorridos, e estarem em conformidade com a legislação, os impugnantes não lograram
êxito em demonstrar, nos termos do supracitado artigo 16 da Resolução do TSE, “o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que fundamente
pedido”.
Num. 43971579 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

No caso em apreço, os recorrentes não se desincumbiram do ônus e não
demonstraram que a pesquisa padece de deficiência técnica, tampouco requereu a
produção de prova neste sentido.

Ademais, é de se pontuar que a decisão impugnada está em consonância
com o entendimento adotado por esta Corte para as Eleições 2024, conforme se infere de
recente julgado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O
REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA TERIA SERVIDO PARA
BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE
PROIBIRA A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE
REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SERIA DE
REAPROVEITAMENTO DA MESMA PESQUISA. FRAUDE NÃO
COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE SER OBSTADA POR
MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

(...)

3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de
forma concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se
identifica nos presentes autos, sendo que meras suposições não se mostram
suficientes para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.

4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e
não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua
realização, não há motivo para impedir a divulgação do resultado da
pesquisa, em prestígio ao direito à informação.

5. Recurso desprovido.

(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, Rel. Des. Luiz Osório
Moraes Panza, julgado em 31/07/2024)

Deste modo, mister a manutenção da sentença proferida pelo Juízo da 111ª
Zona Eleitoral, que julgou improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral, reconhecendo
a regularidade da pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-08504/2024, autorizando a
sua divulgação, inexistindo, ainda, motivos para aplicação da multa.

DISPOSITIVO

Num. 43971579 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto
pela COLIGAÇÃO “MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE”, PARTIDO
PROGRESSISTAS MUNICIPAL e PAULO CESAR DE OLIVEIRA para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a sentença proferida pelo Juízo da
111ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a demanda.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600267-85.2024.6.16.0111 -
Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: PAULO CESAR DE OLIVEIRA, PROGRESSISTAS -
TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL, MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE
[PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO BORBA - PR - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME
RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - RS85529, ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON -
DF37270 - RECORRIDO: OPINIAO ESTATISTICA LTDA - Advogado do RECORRIDO: JULIANA
BERTHOLDI - PR75052 - RECORRIDO: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA - Advogados
do RECORRIDO: ANDRESSA ROMAO VENANCIO - PR101313, CLAUDIO ROBERTO
MAGALHAES BATISTA - PR18885, MARCELA MILCZEWSKI BATISTA - PR26416, JOSE ELI
SALAMACHA - PR10244

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971579 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395210200000042924878
Número do documento: 24090522395210200000042924878
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:51:05